Tribunal: TJDFT
Processo: 0741244-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0741244-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERS CRUCIOL DE SOUSA PACIENTE: FLAVIO GUILHERME PORTO SILVA COUTINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado Rogers Cruciol de Sousa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de FLAVIO GUILHERME PORTO SILVA COUTINHO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de suposto constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O impetrante sustenta que o paciente é motorista de aplicativo, tem residência fixa e que não detém histórico recente de crimes. Aduz que, além de ser tabagista, o paciente tem a pressão descompensada devido a sua obesidade. Sustenta a prevalência de sua saúde em função da pandemia do COVID-19, por ser acometido de diverticulite e gota. Ressalta que a grande quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas não são suficientes para, por si só, autorizar a decretação da prisão preventiva. Argumenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, sendo ausente o fumus boni iuris e o periculum libertatis. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pela e. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID: Num. 19816418 - Pág. 4). Compulsando os autos, mantenho a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 15:43:25. ROBSON BARBOSA Desembargador